Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-04.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003124-04.2017.8.14.0010

APELANTE: ODAILSO PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa visando a revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante condenado por lesão corporal, solicitando a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a alegação de que a lesão não causou sequelas permanentes e de que o réu possui boas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se o magistrado a quo fundamentou corretamente a pena-base considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e se a pena-base deve ser reduzida ao patamar mínimo legal em razão da ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador de primeira instância fundamentou adequadamente a pena-base, considerando a embriaguez do réu e o aumento do grau de agressividade, o que resultou em uma maior reprovabilidade da conduta. A decisão está em conformidade com o princípio da motivação dos pronunciamentos judiciais, conforme artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Na primeira fase da dosimetria, o juiz deve levar em conta todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A presença de circunstância desfavorável impede a fixação da pena no mínimo legal. No caso, a valoração negativa das às circunstâncias do crime é suficiente para justificar a pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de correção no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou na hipótese.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, 68;

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC nº 530.633/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 27/10/2020, DJe 12/11/2020; STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Data de Publicação: 15/12/2000.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ODAILSO PEREIRA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal de Breves
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 18613759, em síntese, que no dia 14 de março de 2017, por volta das 19:50 horas, no município de Breves, o denunciado, agindo com verdadeiro animus necandi, em posse de uma arma de pressão, desferiu um violento golpe na nuca do Sr. Josinaldo Cunha de Souza, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na ocasião, a vítima estava conduzindo uma motocicleta em direção à Igreja, oportunidade em que se deparou com o acusado, o qual, com uma arma de pressão, desferiu um violento golpe na sua nuca. O crime de homicídio não se consumou em razão de o acusado ter sido imobilizado por populares.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia em 22/04/2017, ID 18613757;

Em ID 18613816, decisão de desclassificação da
conduta apurada nos autos para o delito de lesão corporal, DECLARANDO-SE, por consequência, o Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal de Breves
INCOMPETENTE para processar e julgar a demanda, e determinado a remessa dos autos à 1ª Vara de Breves nos termos do art. 419,
caput
, do CPP.

Em Sentença, ID 18613830, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida em alegações finais para o fim de condenar o ora recorrente como incurso nas sanções previstas no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, ID 19585846, requereu a defesa a

aplicação, como dosimetria, da pena mínima concernente ao tipo, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, pois não restaram sequelas das lesões à vítima, muito menos qualquer evidência de que tenham sido reduzidas quaisquer de suas capacidades motoras ou laborativa.

Em contrarrazões, ID 21656990, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta superior instância, ID 21872423, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
: Pretende a defesa, em tese única, revisão da dosimetria para que a pena-base do apelante passe ao patamar mínimo legal ao argumento de que
a lesão não causou sequelas permanentes à vítima e que o acusado possui boas condições pessoais, como sendo primário e tendo residência fixa e trabalho lícito.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“...
2.1.2 DA PENA BASE

Diante da instrução processual, é possível perceber que a atitude assumida pelo autor na realização do delito, implica negativação no vetor das
circunstâncias do crime,
quando da análise da pena-base, pois sua atitude demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, na medida em que, tamanho foi grau de sua embriaguez, que causou perda momentânea de sua consciência, ademais é nítido o descontrole emocional do réu, que sequer tendo motivos, usou instrumento próprio de seu ofício – arma de pressão, para atingir a vítima que sequer conhecia.

Sobre o tema, entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2. Na hipótese, a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez. Precedente. 3.
O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. 4. O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. No caso, verifica-se que o quantum de aumento revela-se proporcional e amplamente fundamentado, considerando que a pena abstratamente prevista para o tipo de delito em análise é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de reclusão. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 530633 ES 2019/0260011-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) (GRIFEI)...”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado nota-se que o magistrado singular considerou como desfavorável o vetor relativo às circunstâncias do crime, apresentando devida e suficiente fundamentação à sua negativação,
uma vez que o apelante estava embriagado no momento da infração, sendo certo que a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas provoca o aumento do grau de agressividade, evidenciando uma maior reprovabilidade de sua conduta
, restando devidamente fundamentada a decisão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEM RAZÃO. RÉU ESTAVA EMBRIAGADO NO MOMENTO DO CRIME, ELEVANDO SEU GRAU DE AGRESSIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Devidamente fundamentada a valoração negativa referente à circunstância judicial das circunstâncias do crime, tendo em vista que o apelante estava embriagado no momento do crime, aumentando seu grau de agressividade, a partir da ingestão demasiada de bebidas alcoólicas, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, merecendo valoração negativa tal ponto. II- Recurso desprovido. Unânime.
(TJ-AL - Apelação Criminal: 0700349-59.2023.8.02.0022 Mata Grande, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2024) (GRIFEI).

Assim, não advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a presença de circunstância desfavorável, impossível é a cominação da pena no mínimo legal.

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

E, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) para quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente ocorre no caso dos autos e, existindo circunstância desfavorável, não deve o magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 30/09/2024